Tribunal: TJSP
Processo: 1003279-73.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Recurso do INSS em que alega preliminarmente a falta de interesse de agir, e, no mérito, requer a suspensão do pagamento da benesse nos períodos de efetivo labor, a suspensão do processo com fundamento no Tema 1013 do STJ, bem como a futura restituição dos valores recebidos a título de tutela de urgência - Desnecessidade do prévio requerimento

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Recurso do INSS em que alega preliminarmente a falta de interesse de agir, e, no mérito, requer a suspensão do pagamento da benesse nos períodos de efetivo labor, a suspensão do processo com fundamento no Tema 1013 do STJ, bem como a futura restituição dos valores recebidos a título de tutela de urgência - Desnecessidade do prévio requerimento administrativo para o ingresso em juízo, por se tratar de hipótese de manutenção de benefício cessado recentemente - Preliminar afastada - Demanda julgada parcialmente procedente para concessão de auxílio-doença acidentário - Mal colunar - Necessidade de esclarecimentos acerca da presença dos requisitos legais - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA ex officio, determinado o retorno dos autos à origem para esclarecimentos periciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003279-73.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada DANIEL
CLAUDINO FREIRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Converteram o julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003279-73.2018.8.26.0445 - Pindamonhangaba
2
VOTO No 2657
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
No
1003279-73.2018.8.26.0445
-
Pindamonhangaba
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADO(A): Daniel Claudino Freire
JUIZ(A): André Yukio Ogata
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário -
Recurso do INSS em que alega preliminarmente a falta
de interesse de agir, e, no mérito, requer a suspensão
do pagamento da benesse nos períodos de efetivo
labor, a suspensão do processo com fundamento no
Tema 1013 do STJ, bem como a futura restituição dos
valores recebidos a título de tutela de urgência -
Desnecessidade do prévio requerimento administrativo
para o ingresso em juízo, por se tratar de hipótese de
manutenção de benefício cessado recentemente -
Preliminar afastada - Demanda julgada parcialmente
procedente
para
concessão
de
auxílio-doença
acidentário
-
Mal
colunar
-
Necessidade
de
esclarecimentos acerca da presença dos requisitos
legais - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
ex officio, determinado o retorno dos autos à origem
para esclarecimentos periciais.
Adoto o relatório da sentença (fls. 234/238) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada parcialmente procedente, condenando a
autarquia a pagar auxílio-doença acidentário a partir da data da citação,
acrescido dos consectários legais, custas e despesas processuais, bem como em
honorários advocatícios de R$ 3.000,00. Concedeu a tutela provisória de
urgência para a imediata implantação do benefício. Dispensou a remessa
necessária.
O INSS recorreu (fls. 250/253), postulando inicialmente a concessão
de efeito suspensivo ao recurso, revogando-se a ordem de implantação
imediata do benefício. Preliminarmente, arguiu a falta de interesse de agir,
porquanto o último pedido administrativo formulado ocorreu em data anterior
(06/2018) àquela fixada para início da incapacidade laborativa (08/2018). No
mérito, pleiteou a suspensão do pagamento da benesse nos períodos de efetivo
labor, uma vez que o auxílio-doença é substitutivo da renda do trabalhador, ou,
subsidiariamente, seja determinada a suspensão do processo com fundamento
no Tema 1013 do STJ. Por fim, requereu “a determinação para que os valores
recebidos pela parte autora provisoriamente, em virtude da tutela antecipada
posteriormente revogada, sejam restituídos aos Cofres Públicos” (fls. 253).
O autor apresentou resposta (fls. 265/274).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003279-73.2018.8.26.0445 - Pindamonhangaba
3
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, não vislumbro nenhuma das hipóteses previstas nos
incisos I a VI, do § 1o, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil no presente
caso, devendo a apelação ser recebida no duplo efeito.
Por outro lado, anoto que a sentença, além de ter sido contrária
aos interesses da autarquia, é ilíquida. Assim, nos termos do artigo 496, inciso I, do
Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal, e no
490, do Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa necessária.
No tocante ao requerimento administrativo afigura-se conditio sine
qua non à postulação acidentária, salvo nos casos de pretensões revisionais, de
restabelecimento ou de manutenção de benefício anteriormente concedido.
O Ministro Luís Roberto Barroso, relator do RE n. 631.240/MG, em que
reconhecida a repercussão geral da matéria, salientou que:
“Não há como caracterizar lesão ou ameaça de direito
sem que tenha havido um prévio requerimento do
segurado. O INSS não tem o dever de conceder o
benefício de ofício. Para que a parte possa alegar que seu
direito foi desrespeitado é preciso que o segurado vá ao
INSS e apresente seu pedido”.
Contudo, ressalvou o relator que:
“Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento
ou manutenção de benefício anteriormente concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser
formulado diretamente ao juízo - salvo se depender de
análise de matéria de fato ainda não levada ao
conhecimento da administração -, uma vez que, nesses
casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento
ao menos tácito da pretensão.”
Efetivamente, o entendimento exarado no aludido julgamento no
que concerne à dispensa do prévio requerimento administrativo nas hipóteses de
manutenção de benefício anteriormente concedido decorre do óbvio: a
negativa da autarquia em manter o benefício ativo é manifestada no momento
da alta médica, porquanto despicienda a exigência de subsequente pedido
administrativo de restabelecimento da benesse ou de concessão de outra
benesse compatível com a incapacidade laboral consolidada como requisito
para posterior ajuizamento de demanda judicial.
Na espécie, verifica-se concessão administrativa de auxílio-doença
acidentário (no 91/601.076.633-1), cessado em 13/06/2017, de modo que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003279-73.2018.8.26.0445 - Pindamonhangaba
4
vislumbra a necessidade de novo requerimento administrativo para configurar o
interesse de agir, mormente em razão do ajuizamento da presente demanda em
16/07/2018.
Superada essa questão, passo ao exame do mérito.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando as funções de
mecânico de manutenção, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho,
experimentando mal colunar e consequente redução de sua capacidade
laboral. Em razão disso, requereu a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico a concessão administrativa de um
auxílio-doença acidentário (no 91/601.076.633-1), relacionado ao fato gerador
que ampara a inicial, entre 09/03/2013 e 13/06/2017 (fls. 133).
Realizada perícia médica judicial (fls. 112/118), afirmou o perito, Dr.
Luciano Ribeiro Arabe Abdanur:
“b)
Doença,
lesão
ou
deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com
CID).
Hérnia discal cervical.” (fls.
114)
“d) Doença/moléstia ou
lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando
o agente de risco ou agente nocivo causador.
Sim, espécie 91 folha 37 e
69.” (fls. 115)
“n) Qual ou quais são os
exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o
presente ato médico pericial?
Geral - Bom estado geral,
corado, hidratado, eupneico e acianótico. Ausculta
cardíaca e pulmonar sem alterações.
Osteoarticular - Redução
da mobilidade da coluna cervical, ausência de deformidades articulares, ausência de sinais de
instabilidade articular, sinal de Laségue modificado
negativo, musculatura eutrófica, ausência de pontos-
gatilhos ativos e extremidades sem edemas. Membros
simétricos.
Exame neurológico - Força
muscular grau V global. Coordenação preservada.
Marcha normal. Ausência de nistagmos. Pares cranianos
preservados. (...)” (fls. 116/117)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003279-73.2018.8.26.0445 - Pindamonhangaba
5
“CONCLUSÃO
Há
incapacidade
total
temporária. Há nexo com o trabalho.” (fls. 118)
Revela-se incompleto o laudo pericial produzido.
Com efeito, da leitura do referido trabalho não exsurge clara a
extensão das lesões encontradas, especialmente se elas produzem restrição ao
labor habitual e em que medida.
As assertivas lançadas pelo vistor oficial, que limitam-se a respostas
a quesitos, ao que se denota propostos pelo próprio perito, carecem de estudo
minimamente aprofundado acerca da efetiva redução da capacidade
laborativa.
Anoto, a título exemplificativo, que as únicas referências à afecção
que ampara o pedido inicial são o diagnóstico realizado, no qual informa que o
obreiro é portador de hérnica discal cervical, bem como a existência de
redução de mobilidade daquele segmento colunar.
Indispensável, pois, uma abordagem mais objetiva quanto aos
aspectos médicos que serviram de fundamento às conclusões de seu trabalho
técnico, os quais, da forma como trazidos pelo digno profissional médico, não
conduzem a uma conclusão segura.
No tocante ao nexo causal, sobreleva destacar que a mera
circunstância de o órgão segurador haver afastado o obreiro sob a rubrica
acidentária não prescinde do efetivo estudo da presença daquele requisito
legal, mormente quanto à potencial relação entre o quadro diagnosticado e
eventuais fatores de risco presentes na atividade desenvolvida.
Dessa forma, respeitado o entendimento perfilhado pelo juízo de
primeiro grau, tenho por necessária a conversão do julgamento em diligência, o
que determino ex vi do artigo 370 do CPC, para que seja intimado o perito a
esclarecer se o mal colunar diagnosticado promove incapacidade laborativa, e
em que extensão, bem como se possui nexo causal com a atividade costumeira,
nos termos acima delineados, devendo os autos retornar à origem.
Após os esclarecimentos do perito, as partes deverão ser intimadas
a se manifestar acerca da complementação da prova.
Destarte,
pelo
meu
voto,
CONVERTO
O
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA, para a providência determinada.
MARCO PELEGRINI
Relator